Tribunal: TJBA
Processo: 8018148-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018148-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: SAGA REBOCADORES & SERVICOS MARITIMOS LTDA

Advogado(s)
:
IZAAK BRODER, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, LUCAS MORENO ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. AÇÃO ANULATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTUÁRIOS. 1. RETENÇÃO DO IMPOSTO PELO TOMADOR. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA AO PRESTADOR. BITRIBUTAÇÃO. 2. SERVIÇOS PRESTADOS EM ÁGUAS MARÍTIMAS DE OUTRO MUNICÍPIO. EXCEÇÃO DO ITEM 20.01 DA LC 116/2003. COMPETÊNCIA DO LOCAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A retenção do ISS na fonte pelo tomador do serviço, ainda que estabelecido em outro município, afasta a possibilidade de nova cobrança ao prestador, sob pena de bitributação. Inteligência dos arts. 6º da LC 116/2003 e 99, XI, da Lei Municipal 7.186/2006.

2. Para os serviços portuários descritos no item 20.01 da Lista de Serviços anexa à LC 116/2003, o ISS é devido no local da efetiva prestação, por expressa disposição do art. 3º, §3º da LC 116/2003, não se aplicando a regra geral do estabelecimento prestador.

3. Comprovada a prestação dos serviços em águas marítimas de São Francisco do Conde/BA, afasta-se a competência tributária do Município de Salvador.

4. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8018148-36.2022.8.05.0001, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e, como apelado,
SAGA REBOCADORES & SERVICOS MARITIMOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, .......de........................de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA